Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725477-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR E OUTROS contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 44259422): PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. DEVEDORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVEDORA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 581 DO STJ DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que os direitos e privilégios dos credores de empresa recuperanda permanecem em face dos devedores solidários. 2. O art. 59 da Lei de Falências menciona que “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”. 3. A legislação especial aplicável ao caso não prevê a novação dos créditos existentes em face dos coobrigados da empresa devedora que se encontra em recuperação judicial, uma vez que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a preservação da empresa, e não a proteção ao patrimônio dos garantidores. 4. A questão já foi, inclusive, decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando se fixou a tese no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, entendimento consolidado com a edição da Súmula no 581/STJ. 5. O processamento da recuperação judicial apenas implica novação dos créditos anteriores ao pedido em relação à recuperanda, não acarretando a extinção da execução movida em desfavor dos devedores solidários, como no caso dos fiadores. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.333.349/SP - Tema 885), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/2/2015). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, retifique-se a autuação para constar a interposição de recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019